Tribunal: TJDFT
Processo: 0719425-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). RECURSO DE AGRAVO. SENTENCIADO JÁ POSSUIDOR DE CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM NOVA FACULDADE. RESOLUÇÃO 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recorrente, ainda que já seja possuidor de curso superior, faz jus à remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, uma vez que a aprovação atende ao objetivo de ressocialização dos condenados que buscam a elevação de sua escolaridade, em harmonia com a Resolução 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que podem propiciar o ingresso em novo curso de instituição de ensino superior. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
2. A remição prevista para a hipótese visa reconhecer e compensar o esforço do sentenciado em buscar meios que facilitem sua ressocialização, o que se observa quando o apenado, mesmo já possuindo ensino superior completo, se submete e logra aprovação no ENEM.
3. Recurso conhecido e provido para deferir ao apenado o pedido de remição por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.